Tribunal: TJSP
Processo: 2107939-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107939-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes CINTIA
MICHELE RUIZ TORQUATO (INVENTARIANTE) e ROBERTO MÁRIO RUIZ
SOBRINHO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107939-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.611
2
VOTO No 47.611
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107939-10.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
CINTIA MICHELE RUIZ TORQUATO (inventariante)
AGRAVADO:
O JUÍZO
COMARCA:
SÃO VICENTE 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de inventário, acolheu a impugnação ofertada pela
companheira viúva e concluiu pela regularidade de compra e venda de bem imóvel
realizada entre os companheiros, reconhecendo ainda a exclusão do patrimônio
adquirido pela companheira, no curso da entidade familiar, da comunhão de bens com o
companheiro, autor da herança.
A recorrente alega que, uma vez que a companheira
adquiriu o bem imóvel do companheiro dela no curso da entidade familiar, o bem assume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107939-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.611
3
a condição de patrimônio comum, de forma que deve ser reconhecido o direito de
meação do companheiro falecido e a respectiva inclusão no acervo hereditário.
Argumenta que não há notícia da origem dos recursos utilizados pela recorrida para fazer
frente à suposta aquisição do imóvel. Sustenta que não há prova de quitação do preço
do bem. No tocante à motocicleta, diz que o bem apenas foi formalmente adquirido em
nome do “de cujus”, mas que o adimplemento das parcelas do financiamento era
realizado pela recorrente. Conclui pela reforma.
Quanto ao pedido de gratuidade formulado pela agravante,
ressaltou-se que a gratuidade deve ser obtida em primeiro grau, reservada a esta Corte a
instância revisora. Deferiu-se assim à agravante o prazo de cinco dias para comprovar a
obtenção da gratuidade pleiteada ou o recolhimento da taxa de preparo recursal, sob
pena de deserção (fl. 56).
A recorrente reiterou o pedido de gratuidade de justiça (fl.
59), em razão do qual fora concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do
deferimento da benesse (fl. 61).
Derradeiro prazo de cinco dias foi concedido (fl. 66).
Em resposta, a recorrente cingiu-se a informar que fora
reiterado pedido de gratuidade de justiça em primeira instância, mas que não fora objeto
de apreciação, e a reiterar o pedido de gratuidade de justiça (fl. 69).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de inventário, acolheu a impugnação
ofertada pela companheira viúva e concluiu pela regularidade de compra e venda de bem
imóvel realizada entre os companheiros, reconhecendo ainda a exclusão do patrimônio
adquirido pela companheira, no curso da entidade familiar, da comunhão de bens com o
companheiro, falecido.
Ocorre, porém, que, determinada a comprovação, pela
agravante, da obtenção da gratuidade na instância originária em cinco dias ou
recolhimento da taxa judiciária (fls. 56, 61 e 66), a determinação não foi atendida.
Daí que inexistindo comprovação de que é a agravante
beneficiária da justiça gratuita verifica-se não atendido o disposto no artigo 1.007,
caput, do Código de Processo Civil, uma vez que as custas de preparo não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107939-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.611
4
recolhidas.
Aliás, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no mesmo sentido:
“Agravo
de
instrumento.
Rescisão
contratual.
Agravantes deixaram de recolher custas e porte de
retorno. Ausente requisito essencial para a propositura
do recurso. Aplicação do artigo 525, § 1o, do Estatuto
Processual c.c. artigo 4o, § 5o, da Lei Estadual n.o
11.608/2003.
Deserção
configurada.
Agravo
não
conhecido.” (Ag. Inst. no 0222787-25.2012.8.26.0000

Itapetininga 4a Câmara de Direito Privado - Rel. Natan
Zelinschi de Arruda j. 08.11.12 V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Deficiência na formação
do instrumento. Não recolhimento da taxa judiciária.
Deserção. Ocorrência. Infringência ao art. 525, § 1o do
CPC.
Recurso
não
conhecido.”
(Ag.
Inst.
no
2067075-71.2013.8.26.0000 São José dos Campos 2a
Câmara de Direito Privado - Rel. José Carlos Ferreira Alves
j. 21.01. 14 V.U.).

Assim, uma vez que não recolhidas as custas, nem
havendo qualquer justificativa de impossibilidade de fazê-lo, não pode ser conhecido o
mérito do recurso.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator